Tribunal: TJES
Processo: 5009114-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009114-39.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THAIS LELIS BARCELOS SILVA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009114-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THAIS LELIS BARCELOS SILVA
PACIENTE: CRISTIANE SOARES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
PACIENTE CUMPRINDO PENA DEFINITIVA. REGIME FECHADO. REEDUCANDA GESTANTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO
DOMICILIAR. NÃO ACOLHIDO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. ORDEM DENEGADA.
1. Sobre a prisão domiciliar no âmbito da execução penal, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, prevê que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário em residência particular quando se tratar de condenada gestante em cumprimento de regime aberto. Contudo, nossos Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que a prisão domiciliar também é admitida aos regimes semiaberto e fechado, desde que a realidade concreta do caso assim recomende. No caso, não é possível a concessão da prisão domiciliar à paciente, uma vez que possui condenação por crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, o que inviabiliza a concessão da benesse. Precedentes. 2. Ordem denegada.

Vitória, 2 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009114-39.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THAIS LELIS BARCELOS SILVA
PACIENTE: CRISTIANE SOARES SILVA

Advogado(s) do reclamante: FERNANDA MARTINS NUNES, THAIS LELIS BARCELOS SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
CRISTIANE SOARES SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a
8ª Vara Criminal de Vila Velha
,
apontado como autoridade coatora, nos autos da Execução Penal nº 2002179-93.2023.8.08.0024.

Consta, na inicial do presente
writ,
que a paciente encontra-se cumprindo a pena total de 9 anos e dois meses, encontrando-se em estágio de gestação avançado (32 semanas), além de ser mãe de duas crianças, uma de oito e outra de cinco anos.

Sustenta a defesa que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há óbice à concessão da prisão domiciliar à mãe de menores de 12 (doze) anos
q
ue se encontram cumprindo pena em regime semiaberto e fechado.

Argumenta que a paciente supostamente cometeu crime sem violência ou grave ameaça e este não fora contra seus filhos.

Fundamenta, ademais, que a
reeducanda
faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas do cárcere.

Diante de todos os argumentos acima, a defesa requer seja convertida a prisão em regime fechado por prisão domiciliar humanitária, com a expedição do respectivo alvará de soltura, impondo-se as medidas cautelares que se fizerem necessárias.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a paciente possui duas condenações com trânsito em julgado, uma referente ao artigo 33, da Lei de Drogas, cuja pena restou fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, outra referente ao crime do artigo 157, do Código Penal, cuja pena restou fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Desse modo, o magistrado da execução unificou as penas mencionadas, o que resultou no patamar de
09 anos e 02 meses de reclusão em regime fechado, razão pela qual foi expedido o mandado de prisão em desfavor da paciente.

Nesse contexto, verifica-se que a paciente Cristiane Soares Silva encontra-se cumprindo pena definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e de roubo.

Sobre a prisão domiciliar no âmbito da execução penal, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, prevê o seguinte:

Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Sobre o tema, sabe-se que nossos Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que a prisão domiciliar também é admitida aos regimes semiaberto e fechado, desde que a realidade concreta do caso assim recomende.

Contudo, na hipótese em tela, verifico que não é possível a concessão da prisão domiciliar à paciente.

Isso porque, não obstante o disposto no artigo 117, inciso IV, da LEP, o simples fato de a reeducanda estar grávida não enseja automaticamente a concessão de prisão domiciliar, havendo necessidade de análise das peculiaridades do caso.

Nesse contexto, salienta-se que “
é
possível extrair da leitura do art. 117 da Lei nº 7.210/1984, que o emprego do verbo admitir no caput do referido dispositivo legal, significa que a concessão da prisão domiciliar, mesmo com a presença de algum dos requisitos autorizadores dessa prisão, previstos na referida regra,
é uma faculdade do magistrado e não um dever”

(TJCE; HCCr 0637392-77.2023.8.06.0000; Sobral; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; Julg. 21/02/2024; DJCE 07/03/2024; Pág. 286).

Dito isso, da análise do caso em questão, verifica-se que a paciente se encontra em regime fechado, diante da unificação das penas, sendo que um dos crimes pelos quais foi condenada consiste no crime de roubo, previsto no artigo 157, § 2º, II, na forma do artigo 70, do CP, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal.

Dessa feita, ao contrário do que

alegado pela defesa
,
trata-se de crime praticado com
grave
ameaça e
violência à pessoa
, o que inviabiliza a concessão de prisão domiciliar à paciente.

Nesse sentido, saliento os seguintes precedentes:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE A AGRAVANTE ESTÁ GRÁVIDA. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. Prisão domiciliar restrita a quem cumpre pena no regime aberto e praticou crime sem violência ou grave ameaça.
Agravante que cumpre pena no regime semiaberto e praticou um dos crimes com grave ameaça (roubo majorado). Peculiaridades que impedem a concessão de prisão domiciliar.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJPR; Rec 4001125-79.2022.8.16.0021; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho; Julg. 24/10/2022; DJPR 25/10/2022).

PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. GRUPO DE PRIORIDADE PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. PANDEMIA. COVID-19. 1. A gravidade concreta do crime. - roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. -, a reiteração criminosa da paciente. Que responde a outra ação penal e registra condenação definitiva por crime de roubo a joalheria. , justificam seja mantida a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2. Não falta contemporaneidade entre o fato e o Decreto da prisão se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação quando, então, o Ministério Público ofereceu a denúncia e requereu a prisão cautelar da paciente, com fundamento na gravidade concreta da conduta. 3.
É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher grávida ou com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente
(CPP, arts. 318, IV e V, e 318-A). 4. Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF. 5.
Se a paciente, embora integrante de grupo de risco. Gestante. , é reincidente específica e cometeu crime com violência ou grave ameaça. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. E não se encontra exposta a ambiente insalubre
em razão da pandemia da Covid-19,
não se concede a prisão domiciliar.
6. Denegada a ordem. (TJDF; HBC 07238.43-83.2020.8.07.0000; Ac. 126.8280; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 23/07/2020; Publ. PJe 31/07/2020).

Além de não ser cabível a prisão domiciliar no caso em tela, verifica-se das informações prestadas pelo magistrado
a quo
que a paciente não se encontra exposta a ambiente insalubre. Vejamos:

Registro que a unidade prisional conta com local adequado para gestantes e recém-nascidos
. Na inspeção no último mês de junho, havia na unidade 8 gestantes e 3 crianças em idade de aleitamento materno, dados lançados no relatório de inspeção de unidades penais no CNJ.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 2 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)